Tribunal: TJDFT
Processo: 0712284-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. MULTA. APLICAÇÃO PROPORCIONAL AO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO. REDUÇÃO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, para condenar a parte ré ao pagamento: a) dos acessórios da locação (IPTU/TLP) proporcionais até o mês de fevereiro de 2018; e b) da multa rescisória de 20% sobre o valor total do contrato (R$ 79.999,60.

2. A prova oral colhida na audiência de instrução confere verossimilhança às alegações da parte ré de que teria cientificado a autora sobre a restituição do imóvel no fim de fevereiro de 2018 (36 meses antes do término do prazo contratual).

3. Assim, a multa pactuada pela rescisão antecipada do contrato de locação deve ser paga de forma proporcional ao período de descumprimento do ajuste, nos termos do que determina o art. 4°, caput, da Lei 8.245/1991.

4. No caso dos autos, as partes celebraram contrato de locação pelo período de 60 meses, com vigência entre abril de 2016 e março de 2021, pelo valor total de R$ 399.999,60, permanecendo o locatário no imóvel por 24 meses, motivo pelo qual o período de descumprimento é limitado a 36 meses, o que equivale a 60% do ajuste, sendo este a base de cálculo para a cláusula penal de 20% pactuada no contrato. Logo, 60% do valor total do contrato (R$ 399.999,60) equivale a R$ 239.999,76, incidindo a multa de 20% sobre este valor, a condenação pela rescisão antecipada do contrato deve ser de R$ 47.999,95, valor proporcional ao cumprimento do ajuste.

5. Apelações conhecidas. Recurso da autora desprovida e recurso da Curadoria de Ausentes provido.